Tribunal: TJSP
Processo: 2107731-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO ERRONEAMENTE A FAVOR DE TERCEIRO E PROIBIÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO.

INCONFORMISMO AFASTADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO ATUAL QUE NÃO É OBJETO DA AÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO ERRONEAMENTE A FAVOR DE TERCEIRO E PROIBIÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO.

INCONFORMISMO AFASTADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO ATUAL QUE NÃO É OBJETO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DE VALOR QUE PODE AGUARDAR A SOLUÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA.

RECURSO DESPROVIDO